Tribunal: STF
Processo: RE 469479
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA.
 ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. INTERESSES INDIVIDUAIS. DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
        Para a anulação do ato administrativo que tenha
repercutido no campo de interesses individuais é necessária a
instauração do devido processo legal. Precedente.
Agravo regimental
 a que se nega provimento.